Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-30.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710244-30.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO RODRIGUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, RENILSON OLIVEIRA TORRES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Nos termos dos arts. 6o, 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC), intime-se o embargante (HUGO RODRIGUES DE OLIVEIRA) para que se manifeste sobre a possível intempestividade do recurso manejado; pois, a peça vestibular do recurso declaratório foi interposto no dia 27/01/2022, e não no dia 26/01/2022, consoante sustentado no item I (DA PRELIMINAR E DO ACÓRDÃO RECORRIDO) dos embargos de ID no 32174055. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator